Tribunal: TJES
Processo: 5000418-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000418-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILVAN VIEIRA ROSA
AGRAVADO: JOELMA APARECIDA DUTRA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000418-19.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:

GILVAN VIEIRA ROSA

AGRAVAD
A
:
JOELMA APARECIDA DUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gilvan Vieira Rosa contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que, em ação de divórcio litigioso autuada sob nº 0000233-52.2020.8.08.0016 ajuizada por Joelma Aparecida Dutra, condenou o agravante ao pagamento de multa por ato atentatório da justiça no montante de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Sustenta o agravante que: (1) tem como única remuneração o valor advindo do labor de diarista rural e não tem condições de arcar com suas custas processuais, razão pela qual faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; (2) o pagamento das custas e despesas processuais do processo anterior extinto sem solução de mérito só fora reconhecido pelo sistema judicial na data de 16/12/2020, data posterior à realização da audiência de conciliação; e (3) não fora respeitado o prazo entre a data da citação e a data da audiência. Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões (Id. 1172564), a agravada requer o não conhecimento do recurso ao argumento de a decisão recorrida não ser agravável. No mérito, aduz que: (1) o recorrido não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; (2) efetuou o pagamento das custas do processo anterior; e (3) há dolo do agravado em procrastinar o regular andamento do feito sem necessidade. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000418-19.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:

GILVAN VIEIRA ROSA

AGRAVAD
A
:
JOELMA APARECIDA DUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO

Senhor Presidente.
A imposição estabelecida pelo MM Juiz de 1º Grau de pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com a cominação de pena de inscrição em dívida ativa em caso de inércia, pode causar prejuízo imediato ao recorrente, não sendo razoável que tal matéria seja alegada tão somente em sede de preliminar de apelação.

Assim, a hipótese em cotejo ajusta-se ao entendimento proclamado pelo C. STJ acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no artigo 1.015 do CPC (Tema 988) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001956, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

Desse juízo cito o seguinte precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CABIMENTO DO RECURSO - INUTILIDADE DO EXAME DA QUESTÃO EM APELAÇÃO - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO - NÃO COMPARECIMENTO PESSOAL EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - COMPARECIMENTO DE PROCURADOR COM PODERES PARA TRANSIGIR - POSSIBILIDADE - ART. 334, § 10 DO CPC - DECOTE DA MULTA. É imediatamente recorrível por agravo de instrumento a decisão que comina multa por ato atentatório à dignidade da justiça proferida na fase de conhecimento, ante a fixação de prazo para o pagamento e a cominação de pena inscrição na dívida ativa em caso de inércia, por se vislumbrar urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em apelação. Comparecendo o procurador da parte à audiência, de posse de instrumento de procuração com poderes para negociar e transigir, não se configura ato atentatório à dignidade da justiça o não comparecimento pessoal da parte, por interpretação do § 10 do art. 334 do CPC, devendo ser decotada a multa cominada.”

(TJ-MG - AI: 10000191639566001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 19/05/2020, Câmaras Cíveis/10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2020)

Por tais razões, rejeito a preliminar de não cabimento de agravo de instrumento.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO

MÉRITO

Senhor Presidente.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, conforme a redação do artigo 99,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Já assentou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que o indeferimento da assistência judiciária gratuita deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não se verifica neste caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES ÔNUS DO IMPUGNANTE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico pátrio possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. No entanto, consoante posição do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, tais normas têm sido interpretadas de maneira lógica, na medida em que o postulante tem a seu favor a presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica, decorrente de sua declaração apresentada nos autos, no entanto, trata-se de presunção relativa e não absoluta. Diante disso, deve o Magistrado, atentando ao contexto fático, deferir ou indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de análise das provas contidas nos autos que infirmem de forma clara, inequívoca e suficiente a presunção do estado de pobreza do beneficiário, que não é afastada por meras alegações feitas na inicial da impugnação.

3. A jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza somente será derrogada diante de provas de que a parte não preenche os requisitos legais e analisando o conjunto probatório, sendo ônus do impugnante elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Apelação, 21150095392, Relator: ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/12/2017, publicado em 15/12/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante.

2. No caso dos autos, inexiste elementos probatórios que possam infirmar a declaração de hipossuficiência externada pelo agravante. Em contrapartida, o recorrente comprovou ausência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua família.

3. O simples fato do recorrente estar representado por advogado particular não afasta a hipossuficiência nem impede a concessão da benesse pleiteada (art. 99, §4º do CPC/15). 4. Recurso conhecido e provido. Assistência judiciária gratuita deferida.”

(TJES, Agravo de Instrumento, 12179002931, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/12/2017, publicado em 13/12/2017)

Inexistindo nos autos documentos capazes de infirmar a alegada insuficiência de recursos do agravante, vislumbro razões para a concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal, o que importa na inexigibilidade do preparo.

Dessa forma, defiro o pleito de concessão da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente apenas para afastar a exigibilidade deste preparo recursal.

Noutra parte, caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça

a postura da parte “incompatível com a boa-fé objetiva no campo processual, que se afasta dos deveres de lealdade e de cooperação inerentes a todos aqueles que participam de relação jurídica processual” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 39139000101, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/06/2014, Data da Publicação no Diário: 13/06/2014).

Nessa linha de intelecção, estabelece o art. 774 do Código de Processo Civil que:

“Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.”

Nesse contexto, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça só pode ser aplicada “quando há comprovação de má-fé por parte da parte capaz de afrontar a autoridade judiciária” (TJ-MS - AI: 14011078920208120000 MS 1401107-89.2020.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 29/05/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2020).

Por sua vez, o art. 334 do CPC determina ao Juiz a designação de audiência de conciliação ou mediação, estipulando a incidência de multa em caso de não comparecimento injustificado de umas das partes, em respeito à dignidade da justiça:

“Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

[...]

§ 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.”

A
mens legis
da citada multa é exatamente coibir a ausência injustificada nas audiências de conciliação, de forma a estimular, ao máximo possível, a solução consensual dos conflitos.

A petição inicial do processo originário foi distribuída em 18/02/2020 ao juízo competente, tendo a agravada narrado a existência de processo anterior idêntico, extinto sem resolução de mérito, autuado sob n° 0001626-46.2019.8.08.0016.

Na sentença de extinção do citado processo, a agravada foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, por ter dado causa à extinção do feito precocemente.

Prevê o art. 486, § 2º, do CPC que para que a parte proponha de novo a ação, deverá comprovar o pagamento das custas e despesas processuais da ação extinta sem resolução de mérito, sendo vedado ao Juiz despachar a nova inicial sem que haja essa comprovação:

“Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§ 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.

§ 2º A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado.”

Contudo, ao receber o processo de origem, o MM. Juiz de 1º Grau deu regular andamento ao feito, após recolhidas as despesas de ingresso, ordenando a citação e designando audiência de conciliação para a data de 15/12/2020.

Irresignado, o agravante protocolou em 11/12/2020, 04 (quatro) dias antes da realização do ato solene, a petição de fls. 99/100 dos autos originários (Id. 983541), evidenciando o equívoco do MM. Juiz de 1º Grau e requerendo o cancelamento do ato.

Frise-se que não houve análise do pleito de cancelamento da audiência de conciliação antes de sua realização, tendo o MM. Juiz de 1º Grau condenado o recorrente ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ante sua suposta ausência injustificada, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido que nos casos de comunicação anterior de não comparecimento da audiência de conciliação, afasta-se a multa disposta no § 8ª, do art. 334, CPC. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA. INAPLICABILIDADE DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - Com efeito, não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, CPC, na situação em comento, tendo em vista que a ausência do autor à audiência de conciliação foi previamente comunicada ao juízo a quo, tendo o respectivo impedimento de ultima hora sido demonstrado com documentos dotados de Fé Pública. Logo, deve ser reformada à decisão agravada para fins de excluir a condenação do agravante por ato atentatório a dignidade da justiça, porquanto ausente os requisitos legais para sua imposição.”

(TJ-CE - AI: 06246531420198060000 CE 0624653-14.2019.8.06.0000, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 16/06/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 334, § 8º, CPC. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. I - Com efeito, não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, CPC, na situação em comento, tendo em vista que a ausência do autor à audiência de conciliação foi previamente comunicada ao juízo a quo. II - Logo, deve ser reformada à decisão agravada para fins de excluir a condenação do agravante por ato atentatório a dignidade da justiça, porquanto ausente os requisitos legais para sua imposição. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-GO - AI: 05376057920188090000, Relator: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/01/2019)

Importante ressaltar que malgrado a agravada tenha pagado em 14/12/2020 as custas e as despesas processuais do processo anterior extinto sem solução de mérito, tal pagamento só foi reconhecido pelo sistema judicial na data de 16/12/2020, ou seja, em data posterior à realização da audiência de conciliação.

Não bastasse isso, o mandado de citação do agravante cumprido não foi anexado aos autos, sendo que apenas em 03/12/2020 (Id. 983536, p. 4) houve o protocolo de juntada do instrumento procuratório.

Consigne-se, ainda, que não há comprovação de que o agravante tenha sido citado em 26/11/2020, como aduz a agravada. De qualquer forma, seja considerando tal dia seja considerando o dia 03/12/2020 (data da juntada da procuração), não foi respeitado o prazo de 20 (vinte) dias úteis
1
entre a citação e a audiência de conciliação em 15/12/2020.

Destarte, resta descaracterizado o não comparecimento injustificado do recorrente à audiência de conciliação, razão pela qual deve ser afastada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça prevista no art. 334, § 8º do CPC.

Desse juízo é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA EXEQUENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. EXECUTADAS CITADAS DUAS HORAS ANTES DO ATO CONCILIATÓRIO. INOBSERVÂNCIA DO CAPUT DO ART. 334 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. MULTA AFASTADA. 1. Atenta ao retorno dos mandados de citação sem cumprimento, a exequente, ora agravante, requereu o cancelamento de audiência de conciliação designada, já que, às vésperas da realização do ato, a relação jurídica processual não havia sido angularizada. 2. Ao consignar na decisão agravada que 'sem que tivesse havido a determinação judicial para o cancelamento do ato, a parte exequente entendeu por bem deixar de comparecer à audiência, o que prejudicou a sua realização, sobretudo pela presença das executadas', ignorou a magistrada de piso o fato de a citação ter sido realizada apenas duas horas antes da audiência. 3. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil, revela-se desarrazoada diante da ausência de citação das executadas com antecedência mínima de 20 dias, exigida pelo caput do referido dispositivo legal, motivo pelo qual deve ser afastada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-DF 07284885420208070000 DF 0728488-54.2020.8.07.0000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ESPERA EM FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - DEMORA EXCESSIVA PARA ATENDIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - DESIGNAÇÃO QUE NÃO OBSERVOU O PRAZO MÍNIMO DE 20 DIAS DA CITAÇÃO - AFASTAMENTO DA PENALIDADE - NECESSIDADE. - A perda do tempo útil do consumidor, que espera por atendimento em fila de agência bancária por período que excede, consideravelmente, o tempo estipulado na legislação local, acarreta sentimentos de impotência, frustração e indignação que extrapolam o mero dissabor cotidiano - Deve ser afastada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, imputada ao réu em razão do seu não comparecimento injustificado à audiência de conciliação, se a designação desta não tiver observado o prazo mínimo de 20 dias a contar da citação.”

(TJ-MG - AC: 10000190183905001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 02/08/2019)

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e revogar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1

“
Art. 334 do CPC. Se a petição inicial preencher os requisito essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.”

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000418-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GILVAN VIEIRA ROSA

AGRAVADA: JOELMA APARECIDA DUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DIVÓRCIO -
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO - NÃO COMPARECIMENTO PESSOAL EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CABIMENTO DO RECURSO - INUTILIDADE DO EXAME DA QUESTÃO EM APELAÇÃO - AUSÊNCIA
DE PRÁTICA DESLEAL
- DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA MULTA.

1. É imediatamente recorrível por agravo de instrumento a decisão que comina multa por ato atentatório à dignidade da justiça proferida na fase de conhecimento, ante a cominação de pena de multa e determinação para inscrição em dívida ativa em caso de inércia, por se vislumbrar urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em apelação.

2. Não cabe a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, CPC quando o réu requer, anteriormente ao ato solene, o cancelamento da audiência de conciliação em razão da ausência de comprovação do pagamento das custas e despesas processuais da ação anterior extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 486, § 2º, do CPC.

3. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 334, § 8º, do CPC, revela-se desarrazoada diante da ausência de citação do réu com antecedência mínima de 20 dias, exigida pelo
caput
do referido dispositivo legal.

4. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 25 de maio de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.